Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ASSOCIADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. FILIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO. DECLARAÇÃO.
1. Não há interesse recursal em relação às questões em que a insurgência do apelante coincide com o que foi decidido na sentença.
2. A legitimidade para recorrer no mandado de segurança é da pessoa jurídica da qual faz parte a autoridade indicada como coatora, pois é quem irá suportar as consequências financeiras da demanda.
3. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da decisão.
4. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no caso de tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil, ou dos requisitos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil no caso de tutela de evidência.
5. A atuação das associações em mandado de segurança coletivo se dá por substituição processual, de forma que os efeitos da decisão proferida beneficiarão toda a coletividade de associados, independentemente de autorização expressa, da relação nominal destes ou de comprovação de filiação prévia.
6. Tema de Repercussão Geral n. 176 do Supremo Tribunal Federal: A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor
7. É legítima a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica da instalação física do aparato necessário ao fornecimento de energia elétrica. A potência de energia elétrica, entretanto, não é passível, por si só, de tributação via Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), pois não se depreende o consumo de energia somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Não integra a base de cálculo do tributo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência.
8. Tema Repetitivo n. 118 do Superior Tribunal de Justiça: Tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco
9. O provimento jurisdicional alcançado que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária possui efeitos exclusivamente prospectivos. O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração do mandado de segurança, ainda não atingidos pela prescrição, não importa em produção de efeitos patrimoniais pretéritos, pois não há um juízo específico a respeito do crédito a compensar, não há a condenação da Fazenda Pública à devolução de determinada quantia, pois os valores a serem compensados serão calculados posteriormente na via administrativa.
10. Apelação da impetrante parcialmente conhecida e, nesta extensão, provida. Apelação do Distrito Federal desprovida.